Tribunal: STF
Processo: ARE 1404036
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO FISCAL. APLICAÇÃO DA SELIC: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RESERVA DE PLENÁRIO: INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OBSERVÂNCIA DO ART. 949 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Adesão ao programa de parcelamento em conformidade com o Decreto Estadual nº 64.564/2019. Alegação de aplicação de juros superiores à taxa SELIC. Sentença de procedência para determinar o recálculo. Insurgência. Não acolhimento. Matéria de ordem pública passível de conhecimento pela via mandamental por não exigir dilação probatória. Renúncia e confissão não elidem a possibilidade de rediscussão do parcelamento quanto aos juros cobrados. Tema 375 do STJ (REsp 1.133.027/SP). Previsão da Lei Estadual n.º 13.918/09 declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça (Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000 e nº 0016136-82.2017.8.26.0000), com necessidade de observância da taxa SELIC. Entendimento aplicável também ao Decreto Estadual nº 64.564/2019, que implementou o novo Programa Especial de Parcelamento (PEP) e prevê a cobrança de acréscimos financeiros de 1% ao mês, patamar também superior à taxa SELIC. Acréscimos financeiros que ostentam natureza jurídica de juros remuneratórios, pois visam a atualização do capital. Recálculo das parcelas que era mesmo de rigor. Sentença mantida. Apelação e remessa necessária não provido” (fl. 2, e-doc. 13). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, os arts. 97 e 103-A, o inc. II do art. 150, a al. g do inc. XII do art. 155, o art. 97 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República. Busca a reforma do acórdão recorrido, pelo qual julgado procedente o “pedido para limitar os acréscimos financeiros decorrentes do parcelamento especial à SELIC” (fl. 10, e-doc. 21).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (fls. 27-29, vol. 8).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “ocorreu, sim, a violação direta dos dispositivos constitucionais mencionados como os arts. 155, § 2º, XII, ‘g’, 5º, XXXVI, 37, CAPUT, 97, 103-A, 150, II da CF/88, como ficou comprovado no recurso extraordinário interposto, demonstrando o desacerto da decisão agravada” (fl. 5, e-doc. 29).



    Salienta que “a violação direta aos arts. 155, § 2º, XII, ‘g’, 5º, XXXVI, 37, caput, 97, 103-A, 150, II da CF/88 não demanda a análise de direito local, até mesmo porque a sistemática dos parcelamentos especiais é prevista em texto constitucional – e foi rechaçada pelo Tribunal de Justiça local, como será demonstrado” (fl. 5, e-doc. 29).



    Ressalta que “ajuizou a agravada a presente ação objetivando o recálculo dos acréscimos financeiros incidentes sobre o parcelamento especial 20413424-8 (celebrado em 2019). Não constitui objeto da presente demanda a discussão a respeito dos juros referentes ao débito consolidado (art. 96 da Lei Estadual 6374-89)” (fl. 5, e-doc. 29).



    Pede “seja o presente agravo conhecido e provido, para o fim de reformar a r. decisão agravada e se determinar a remessa dos autos para conhecimento do mérito do Recurso Extraordinário interposto o qual, desde já, pugna-se pelo provimento” (fl. 16, e-doc. 29).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6.  No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “(...) evidente que o Decreto Estadual nº 64.564/2019, ao prever em seu artigo 1º, inciso II, alínea ‘c’, que sobre os valores parcelados ‘incidirão acréscimos financeiros de 1% ao mês’, também estabelece espécie de juros em patamar superior à taxa SELIC. 



    Neste ponto, a argumentação trazida pela apelante no sentido de ser inaplicável o entendimento exarado de limitação da taxa SELIC aos acréscimos financeiros, porque não são juros e foram fixados nos termos do Convênio/ICMS n. 252/2019 e do Decreto Estadual 64.564/2019, não merece amparo. E isto porque evidenciado que tais acréscimos financeiros visam a remuneração do capital durante o transcurso do parcelamento ajustado e, portanto, embora com denominação diversa, sua natureza jurídica evidentemente é a de juros remuneratórios, a atrair a limitação de aplicação ao patamar estabelecido pela taxa SELIC. 



    Conclui-se, portanto, que deve ser refeito o cálculo, com utilização da taxa SELIC, a fim de que não incidam juros superiores ao devido, admitida a compensação dos valores pagos a maior, consoante constou da sentença concessiva da segurança” (fls. 6-7, e-doc. 13). 



    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise da legislação tributária local aplicável ao processo (Decreto estadual n. 64.564/2019 e Leis estaduais ns. 13.918/2009 e 16.497/2017). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS ESTADUAIS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. REDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS. ENCARGOS FINANCEIROS. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.349.396-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.3.2022).



    7. Incabível, ainda, cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois, no julgado recorrido, foi aplicado o “incidente de arguição de inconstitucionalidade nº 0016136-82.2017.8.26.00000, julgado pelo Órgão Especial deste E. Tribunal em 28/2/2018” (fl. 6, e-doc. 13). 



    O recurso extraordinário não é o meio processual adequado para discutir a adequação dos termos do julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade, no qual o Órgão Especial do Tribunal de Justiça assentou:



    “Arguição de Inconstitucionalidade. Análise do art. 100, da Lei Estadual nº 6.374/89 (ICMS), com redação que lhe foi empregada pela Lei nº 13.918/09. Encargos financeiros aplicáveis em regime de parcelamento de débito. Matéria de competência concorrente suplementar do Estado (acréscimos financeiros incidentes sobre créditos tributários). Impossibilidade de se estabelecer índices e taxas superiores aos fixados pela União na cobrança de seus próprios créditos. Taxa referencial SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) traduz o patamar máximo a ser adotado pelos índices estaduais. Precedentes deste colegiado no mesmo sentido. Exigência de acréscimos financeiros às parcelas em patamar ‘sempre superior ao praticado no mercado’ (§ 3º e § 7º). Impossibilidade. Onerosidade excessiva. Inobservância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não confisco. (arts. 5º, LIV, e 150, IV, da CF, e art. 111, da CE). Valores fixados por ato do Secretário da Fazenda. Simples aplicação da expertise para modular os valores de acréscimo mais apropriados ao parcelamento. Ato limitado ao parâmetro estabelecido pela União. Arguição procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘sempre superior ao praticado no mercado’ dos §§ 3º e 7º, ambos do art. 100 da Lei Estadual nº 6.374/89 “ (fl. 6, e-doc. 13).



    Nos termos do parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil, “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. MARGEM DE VALOR AGREGADO – MVA. ALTERAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO: INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 949 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.350.381-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DAS RESOLUÇÕES NºS 410/1989 E 517/1992, DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA/MG. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Não ofende a cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante 10) decisão de órgão fracionário que realiza o controle incidental de inconstitucionalidade com observância das normas constantes dos arts. 948 e 949, parágrafo único, do CPC/15. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 52.053-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. RESERVA DE PLENÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) III – Consoante o art. 949, parágrafo único, do CPC/2015, os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. IV – Possibilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público pelos órgãos fracionários dos Tribunais, com base em julgamentos do plenário ou órgão especial que, embora não guardem identidade absoluta com o caso em concreto, analisaram matéria constitucional equivalente. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.284.865-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.8.2022).



    O Tribunal de origem não contrariou o art. 97 da Constituição da República ao limitar a atualização de acréscimos financeiros decorrentes do “Programa Especial de Parcelamento (PEP)” à taxa Selic, fundamentando-se na jurisprudência do próprio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, para interpretar e aplicar, na espécie, a legislação tributária estadual.



    8. Quanto ao argumento do agravante de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de ser aplicável o Tema 660 da repercussão geral também quando o recorrente alega afronta ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (ARE n. 1.171.754-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.2.2019).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



     



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora